Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTADA COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA PARCIALMENTE DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado.
4. Demonstrada a alteração da capacidade financeira do genitor, ainda que parcialmente, após o trânsito em julgado da Ação de Fixação de Alimentos, independentemente do prazo decorrido desde o estabelecimento da obrigação alimentar, é possível a revisão do valor determinado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.